Tribunal: TJDFT
Processo: 0714767-69.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EVENTO “NA PRAIA”. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E INTERESSE DE AGIR NÃO CONHECIDAS. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE CUMPRIMENTO DOS LIMITES LEGAIS DE SONS E RUÍDOS SOB PENA DE MULTA DE R$3.000.000,00 (TRÊS MILHÕES DE REAIS). ATUAÇÃO REGULAR DOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES. PENALIDADE EM DESCOMPASSO COM A LEI DO SILÊNCIO. REFORMA PARCIAL DA DECISÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, PROVIDO.
1. Além de as preliminares de ilegitimidade ativa e falta de interesse de agir não terem sido objeto de pedido específico nas razões do agravo de instrumento, não foram suscitadas no Juízo de origem, o que inviabiliza a sua análise na instância recursal.
2. Se consta dos autos que a Administração Pública está atuando regularmente na fiscalização do evento “Na Praia”, inclusive com manifestação ministerial nesse sentido, mostra-se despiciendo o provimento judicial que determina o responsável pelo evento a observância dos limites máximos de emissão de sons e ruídos [65 dB(A) no período diurno e 55 dB(A) no período noturno]. Com efeito, a Lei Distrital n. 4.092, de 30 de janeiro de 2008, já estabelece essa obrigatoriedade, dispondo ainda que a autoridade fiscalizadora, que tiver conhecimento da infração, está obrigada a promover a apuração imediata, sob pena de responsabilidade (art. 23).
3. Mostra-se ilegítima a fixação de multa judicial no importe de R$3.000.000,00 (três milhões de reais) em desfavor do produtor do evento na hipótese de infração à Lei do Silêncio (n. 4.092/08), pois esse diploma legislativo, no art. 19, detalha os valores das multas a serem aplicadas quando houver infração. Acaso seu emprego não seja suficiente para impelir o infrator a observar as balizas sonoras, faculta-se ao órgão fiscalizador a adoção de outras penalidades, prevista no art. 16 do reportado diploma legislativo, tais como: embargo de obra ou atividade; interdição parcial ou total do estabelecimento ou da atividade poluidora; apreensão dos instrumentos, apetrechos, equipamentos ou veículos de qualquer natureza utilizados na infração; suspensão parcial ou total de atividades poluidoras; intervenção em estabelecimento; cassação de alvará de funcionamento do estabelecimento; e restritivas de direitos.
4. O arbitramento de multa destoante dos critérios fixados pelo Poder Legislativo, ainda que o objetivo possa se afigurar lídimo, em rigor, importa desapreço à tripartição dos poderes, consagrado no art. 2o da Constituição Federal.

5. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.